Tribunal: STF
Processo: HC 240989
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO PELO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. ATO QUE DISPENSA MAIORES FOMALIDADES. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA APRESENTADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL, POR MEIO DE ADVOGADA CONSTITUÍDA. PROCURAÇÃO JUNTADA APÓS O PRAZO DECADENCIAL. IRRELEVÂNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que, nas ações penais públicas iniciadas mediante representação, são dispensadas maiores formalidades para o início da persecução penal, bastando a inequívoca manifestação de vontade do ofendido para que o fato criminoso seja apurado, como ocorreu no caso sob exame, em que a vítima apresentou notícia crime (representação), tal como determinada o art. 186, IV, do Código Penal.



    II – No caso, é irrelevante que a procuração outorgada à advogada que subscreveu a notícia crime tenha sido juntada aos autos depois do prazo decadencial, uma vez que a referida peça processual foi apresentada ainda dentro do prazo, ou seja, enquanto a suposta prática delitiva ainda estava sendo cometida. Com efeito, eventual irregularidade na representação foi sanada posteriormente e a tempo de não macular a ação penal dela decorrente.



    III – Agravo regimental improvido.